Tribunal: TJDFT
Processo: 0724002-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0724002-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BI 09 - BRASILIA INCORPORADORA LTDA AGRAVADO: LUCIANO JOSE DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BI 09 - BRASÍLIA INCORPORADORA LTDA., em face da r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial de n.o 0723801-94.2021.8.07.0001, ajuizada pela agravante em desfavor de LUCIANO JOSÉ DOS SANTOS, indeferiu o pedido de pesquisa de bens, pelo Sistema SISBAJUD, de forma reiterada (automática), bem como o pedido de realização de consulta no cadastro imobiliário do GDF, a fim de localizar bens do devedor. Em consulta aos eletrônicos de origem, verifica-se que o d. juízo de primeiro grau proferiu sentença de extinção do processo, com resolução do mérito, com apoio no artigo 487, inciso III, alínea "b" do Código de Processo Civil, nos seguintes termos (ID 138017279, dos autos de origem): Homologo, para que produza seus jurídicos efeitos, o acordo celebrado entre as partes e noticiado nos presentes autos, cujos termos passam a fazer parte da presente sentença. Ante o exposto julgo extinto o processo, com base no disposto na alínea "b" do inciso III do artigo 487 do CPC. Sem custas finais, em razão do disposto no artigo 90, § 3o, do CPC. Honorários advocatícios conforme acordo firmado entre as partes. Transfira-se ao executado o valor bloqueado, para conta bancária indicada na petição antecedente. Comunique-se à relatora do Agravo de instrumento no 0714894-02.2022.8.07.0000 (4a Turma Cível, desembargadora Lucimeire Maria da Silva), a extinção deste processo, ficando esta decisão com força de ofício para esse propósito. Não havendo outros requerimentos, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos. À falta de interesse recursal, declaro desde logo o trânsito em julgado, sem necessidade de certificação. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se e intimem-se. A superveniência de sentença de extinção do processo em razão da homologação do acordo firmado entre as partes acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento pendente de julgamento. Este é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. CRITÉRIO DE HIERARQUIA DAS DECISÕES. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONFLITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. CARÁTER PROTELATÓRIO. ARTIGO 1.021, §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MULTA DO AGRAVO INTERNO. NÃO INCIDÊNCIA. 1. A prolação de sentença em cumprimento de sentença, reconhecendo a satisfação da obrigação, acarreta a perda superveniente do objeto recursal do agravo de instrumento, pendente de julgamento, ensejando o não conhecimento do recurso. 2. Conforme jurisprudência do STJ, o critério da hierarquia para solucionar o impasse relativo à ocorrência de eventual esvaziamento do conteúdo do agravo de instrumento se aplica quando existente conflito entre a decisão proferida no referido recurso e a sentença prolatada no feito originário. Logo, descabida a aplicação do referido critério se indeferido o efeito suspensivo pleiteado no recurso, não chegando este sequer a ser julgado quando da prolação da sentença. 3. A prolação de sentença na instância de origem e a consequente perda do objeto do agravo de instrumento anteriormente interposto não ocasionam, por si só, qualquer prejuízo ao direito de defesa do recorrente. Isso porque a legislação processual pátria oferta instrumento próprio de impugnação do comando sentencial, qual seja, a apelação, que, inclusive, ostenta cognição mais profunda do que a própria do rito do agravo. 4. A aplicação da multa do agravo interno, prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, não é automática, exigindo-se, para a sua imposição, que o agravo interno seja considerado manifestamente inadmissível ou improcedente. Precedente do STJ. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1431166, 07056158920228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no DJE: 29/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, em conformidade com o art. 932, III do CPC e com o art. 87, inciso XIII do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 14 de novembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora